Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-03.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002550-03.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITOR OLIVEIRA NUNES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou irregularidade na inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, em razão da ausência de notificação prévia específica. O apelante requereu a declaração de nulidade do registro e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sustentando afronta às normas consumeristas e existência de dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia específica acerca da inscrição no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro; (ii) estabelecer se a anotação realizada pela instituição financeira gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito – SCR constitui base de dados oficial, de natureza técnica e institucional, mantida pelo Banco Central do Brasil para supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de natureza comercial, como SPC e SERASA.

As instituições financeiras possuem dever legal de prestar mensalmente informações ao Banco Central acerca das operações de crédito realizadas, inclusive quanto à inadimplência e prejuízos verificados, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e das Resoluções CMN nº 5.037/2022 e BACEN nº 4.571/2017.

A remessa de informações ao SCR, quando decorrente de obrigação legal e vinculada a dívida legítima, não configura ato ilícito nem falha na prestação do serviço.

O dever de informação foi regularmente cumprido no momento da contratação, mediante cláusula expressa constante do instrumento contratual firmado digitalmente pelo consumidor, autorizando a consulta e o registro de informações no SCR, bem como assegurando acesso e possibilidade de correção dos dados perante a instituição financeira.

A ciência prévia e inequívoca do consumidor acerca do compartilhamento de dados financeiros com o Banco Central afasta a alegação de surpresa ou irregularidade na anotação posteriormente realizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade pela notificação prévia em cadastros restritivos recai sobre o órgão arquivista, nos termos da Súmula 359 do STJ, não podendo ser transferida à instituição credora.

A simples inscrição ou manutenção de dados no SCR, ausente demonstração de erro, publicidade indevida ou ilegalidade na origem da dívida, não enseja automaticamente reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.010, II e III; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, AgRg no REsp 1538316/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.09.2015; STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020; TJ-BA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 09.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.